Tribunal: STF
Processo: Rcl 39990
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633: TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Belo Horizonte/MG, em 14.4.2020, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 32ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte na Reclamação Trabalhista n. 0011076-76.2019.5.03.0024, pela qual teria sido descumprida a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, representativo do Tema 1.046 da repercussão geral:
    “Foi determinada a suspensão da tramitação processual, a teor da decisão de f. 425/426, com espeque no TEMA n. 1046 da repercussão geral (Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente), e nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC. 
    Às f. 457 aludida decisão foi revista por este juízo, indeferindo-se o sobrestamento do feito e mantidas todas as cominações constantes da ata de 406 (…) 
    Tendo-se em vista tratar-se matéria de questão de direito, os autos vieram conclusos para julgamento. Tudo visto e Ao contrário dos argumentos do reclamante, o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS URBANO, SEMI-URBANO, METROPOLITANO, RODOVIÁRIO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL, INTERNACIONAL, FRETAMENTO, TURISMO, ESCOLAR DE BELO HORIZONTE E REGIÃO METROPOLITANA está sim vocacionado a representar os motoristas de ambulância. Tanto é verdade que firmou ACTs diretamente com a reclamada (vide f. 200 e seguintes), deixando patente, na cláusula segunda dos instrumentos, que têm abrangência representativa em relação a tais profissionais. Confira-se: CLÁUSULA SEGUNDA – ABRANGÊNCIA O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) Dos Motoristas de Ambulância, Motoristas Socorristas e demais motoristas […] (f. 200). De semelhante modo, o SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO CONSERVAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS também está apto para representar a reclamada, tanto que, em seu sítio virtual, esclarece que sua abrangência vai além das empresas que exerçam preponderantemente as atividades de asseio e conservação, abarcando também aquelas outras constantes nas CCTs por ele firmadas. Enquadramento Sindical Definido na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o enquadramento sindical é o instrumento que ordena as categorias econômicas e profissionais, para fins de representação, associação e cumprimento de convenções coletivas. 
    Desde que a empresa exerça preponderantemente atividades de asseio, conservação ou aquelas outras constantes das convenções coletivas de trabalho firmadas pelo SEAC-MG deverá recolher as contribuições devidas à entidade. (https://seacmg.com.br/contribuicao /enquadramento-sindical/ - grifos nossos). Diante disso, reputo aplicáveis ao contrato do reclamante os instrumentos normativos escoltados pela defesa da primeira reclamada (…)
      CONCLUSÃO
    Ante todo o exposto, nos autos da reclamação trabalhista movida por GILMAR DA SILVA em face de TRL SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE, GESTAO EMPRESARIAL E LOGISTICA LTDA.e MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, decido:
    1- Rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva;
    2- Acolher a prescrição quinquenal e declarar prescritos os efeitos pecuniários das pretensões relativas às parcelas anteriores a 14/12/2014, extinguindo o processo com resolução do mérito em relação a tais pretensões, a teor do art. 487, II, do CPC;
    3- Julgar PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados, para condenar a primeira reclamada, com responsabilidade subsidiária do segundo réu, a pagar à parte autora, no prazo legal, nos exatos liames dos fundamentos retro expendidos, integrantes deste dispositivo” (doc. 4).
    Contra essa decisão o Município de Belo Horizonte/MG ajuíza a presente reclamação.
    2. O reclamante alega que o autor da reclamação trabalhista “postula o inadimplemento de verbas trabalhistas, dentre elas horas extras e reflexos decorrentes de eventual declaração de nulidade do regime de jornada 12x36. Para tanto, alegou que o exercício de jornada 12x36 ocorreu sem que houvesse norma coletiva que respaldasse tal regime” (fl. 2).
    Destaca que o pedido de sobrestamento por ele formulado foi indeferido pela autoridade reclamada e, em seguida, “adveio sentença pela validade do sistema 12h por 36h do autor trabalhista, partindo da premissa de que existe norma coletiva que versa sobre o regime” (fl. 3).
    Conclui que, “em razão da determinação de suspensão de todos os processos (ARE n. 1121633), é de rigor a cassação da sentença impugnada, para que seja determinada a suspensão do processo 0011076-76.2019.5.03.0024 até a decisão final do ARE n. 1121633” (fl. 4).
    Requer “medida liminar, independentemente das informações da autoridade reclamada, para suspender imediatamente o ato impugnado” (fl. 9).
    Pede seja cassada “a sentença proferida no Processo n. 0011076-76.2019.5.03.0024, suspendendo-se a sua tramitação, no TRT da 3ª Região, até o julgamento por essa Corte, do Tema 1046, da sistemática da repercussão geral” (fl. 9).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. Põe-se em foco na reclamação se o juízo da 32ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG teria descumprido a determinação de suspensão nacional de processos sobre o Tema 1.046 da repercussão geral ao indeferir o sobrestamento requerido e prolatar sentença na Reclamação Trabalhista n. 0011076-76.2019.5.03.0024.
    5. Em 28.6.2019, o Ministro Gilmar Mendes proferiu decisão no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG (Tema 1.046) determinando a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versassem sobre a “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” e estivessem em trâmite no território nacional, nos termos do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, por ter o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria.
    6. A questão tratada na origem guarda conformidade com a matéria discutida no paradigma de repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG (Tema 1.046), pois na espécie vertente se cuida da validade de normas coletivas de trabalho pelas quais estabelecida a jornada de trabalho de 12 por 36 horas.
    Em reclamações análogas à presente, os Ministros deste Supremo Tribunal têm deferido a suspensão do andamento dos processos.
    Na Reclamação n. 34.564-MC, o Ministro Gilmar Mendes ressaltou:
    “No caso dos autos, sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento de mérito, parece-me que assiste razão ao reclamante quanto à alegada aplicação equivocada do tema 762 da repercussão geral.
      Isso porque, o Plenário dessa Corte Suprema, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (tema 1.046 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 1.121.633, de minha relatoria, DJe 3.5.2019).
      No ponto, destaco que o tema foi por mim proposto objetivando a revisão das teses firmadas pelo Plenário Virtual nos autos do AI-RG 825.675, de minha relatoria, DJe 25.3.2011 (tema 357), e do RE-RG 820.729, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3.10.2014 (tema 762), tendo em vista manifestações desta Corte no sentido do caráter constitucional da matéria referente à supremacia dos acordos coletivos.
      Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 25-09.2011.5.09.0242 até a decisão final da presente reclamação” (DJe 10.5.2019).
    Nesse mesmo sentido as Reclamações ns. 36.478/PR e 36.664/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes (DJe 4.9.2019 e DJe 12.9.2019).
    7. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para suspender a tramitação da Reclamação Trabalhista n. 0011076-76.2019.5.03.0024 até decisão de mérito a ser proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046, ressalvada eventual necessidade de produção antecipada de provas para evitar o perecimento de direito.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de março de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora